Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719402-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. N. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERENY NUNES SENA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido incidental atravessado pela apelante, após a sentença de improcedência do pleito (ID 14456493), e a interposição do respectivo recurso de apelação (ID1445649), na qual reitera o pleito de concessão da tutela de urgência já analisado de maneira exauriente por este Órgão fracionário na oportunidade do julgamento do AGI 0716988-25.2019.8.07.0000, interposto pela ora apelante em face de decisão que indeferira o pleito liminar e que restou assim ementado: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PROFISSIONAIS COM COMPROVADA CAPACITAÇÃO NA TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE E QUE NÃO INDICA O MÉTODO COMO ÚNICA E EXCLUSIVA ALTERNATIVA PARA O AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR O ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA O AUTOR. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PRESENTES. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUISITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em apreço, além de o laudo ter sido produzido unilateralmente, não fez qualquer referência expressa ao fato de ser a terapia comportamental ABA a única alternativa a ser indicada para o autor. Havendo necessidade, na hipótese, de possibilitar o contraditório e de eventual dilação probatória para melhor aferir e avaliar as circunstâncias do caso, a probabilidade do direito não se mostra de plano demonstrada. Ademais, não houve recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento multidisciplinar prescrito para o autor, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser indeferida, tal como procedeu o juízo de origem. Assim, estando escorreita a decisão agravada, não se vislumbram razões para alterá-la em grau recursal. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1217464, 07169882520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na oportunidade, como visto, o Colegiado concluiu pela inexistência no caso versado nos autos dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. E compulsando-se detidamente os autos, inobstante o esforço argumentativo da peticionante (ID 16603639), e em especial atenção aos documentos de ID 16603645 e 16603646, não se revela alteração no quadro fático delineado no caso. Nada mais trata do que a insistência na tese autoral, rejeitada em sede de análise perfunctória no agravo de instrumento e, ademais, de modo exauriente pela sentença de improcedência lançada na origem, de que não haveria na rede conveniada profissionais habilidados a atender paciente com Transtorno do Espectro Autista. O fato de terem sido proferidas decisões em outros processos, que cuidam de outras situações e se deram com amparo em outros fatos e documentos, não tem o caráter de vincular a apreciação do presente caso em comento. Por oportuno, saliento que a autora busca em seu pleito incidental o “imediato custeio das terapias desenvolvidas pelo Apelante junto ao Instituto Ninar”, ou seja, novamente visa escolher, fora da rede conveniada, local que entende mais conveniente ou apropriado para o tratamento, e, ao mesmo tempo, busca obrigar o plano a cobrir integralmente a escolha feita em sua liberalidade, fazendo-o, ademais, com lastro em documento (“atestado psicológico”, ID 16603645) exarado pela própria instituição de acolhimento. Em arremate, reitero que o tema com lastro nos subsídios trazidos pela peticionante se encontra acobertado pelo manto da preclusão, porquanto já debatidos em sede de agravo de instrumento por esta Turma. Ante o exposto, e com a devida venia à parte apelante, não restam demonstrados, no caso dos autos, uma vez mais, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, estando o tema, na forma e modo como trazidos, precluso. Indefiro a tutela de urgência postulada em caráter incidental. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator